Tribunal: TJSP
Processo: 0000783-19.2000.8.26.0187
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
*Cobrança – Cumprimento de sentença - Falecimento do devedor no curso da ação – Credor que não se manifestou, após diversos despachos que visavam recompor o polo passivo da lide – AR de intimação da apelante que retornou com informação "mudou-se" – Carta enviada no endereço fornecido nos autos - Ausência de informação acerca da mudança de endereço que importa em extinção do feito, nos termos

Ementa:
*Cobrança – Cumprimento de sentença - Falecimento do devedor no curso da ação – Credor que não se manifestou, após diversos despachos que visavam recompor o polo passivo da lide – AR de intimação da apelante que retornou com informação "mudou-se" – Carta enviada no endereço fornecido nos autos - Ausência de informação acerca da mudança de endereço que importa em extinção do feito, nos termos do artigo 485, III do CPC – Recurso não conhecido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000783-19.2000.8.26.0187, da Comarca de Fartura, em que é apelante ATIVOS
S.A., SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, é apelado OSWALDO
ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 17 de abril de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000783-19.2000.8.26.0187 - Voto no 37034 - Talita/Paola
2
VOTO No: 37034
APEL.No: 0000783-19.2000.8.26.0187
COMARCA: FARTURA
APTE. : ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS E
FINANCEIROS
APDO. : OSWALDO ANDRADE
*Cobrança Cumprimento de sentença - Falecimento do
devedor no curso da ação
Credor que não se
manifestou, após diversos despachos que visavam
recompor o polo passivo da lide AR de intimação da
apelante que retornou com informação “mudou-se”
Carta enviada no endereço fornecido nos autos -
Ausência de informação acerca da mudança de endereço
que importa em extinção do feito, nos termos do artigo
485, III do CPC Recurso não conhecido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 277
e verso, que julgou extinta a ação de cobrança ajuizada por ATIVOS
S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS contra
OSWALDO DE ANDRADE, nos termos do artigo 924, V, do CPC.
A autora recorre discorrendo acerca da inexistência
de prescrição intercorrente e da validade do contrato firmado entre as
partes. Busca a reforma do decisum.
Intimado a apresentar contrarrazões, o patrono do
requerido peticionou informando acerca do falecimento da parte (fls.
296).
Com a vinda dos autos, foi determinada a suspensão
do feito por 30 dias com intimação do autor para promover a citação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000783-19.2000.8.26.0187 - Voto no 37034 - Talita/Paola
3
espólio, que conforme se verifica na certidão de fls. 307, nada fez.
A seguir, sobreveio novo despacho para intimação do
autor, que novamente quedou-se inerte (certidão de fls. 310).
Por último, foi determinada a intimação do patrono
do autor para se manifestar acerca do retorno do AR com a informação
de “mudou-se”, mas este também não se manifestou (certidão de fls.
318).
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
Com a notícia de falecimento do apelado, que sequer
apresentou contrarrazões, diversas foram as ordens de intimação da
recorrente para recompor o polo passivo da ação, sobrevindo a última
ordem de intimação do patrono constituído nos autos pela apelante se
manifestar acerca do AR com a informação de “mudou-se”, sem
resposta acerca de tal fato (certidão de fls. 318).
Ocorre que, não obstante o aviso de recebimento
tenha sido devolvido com a informação “mudou- se”, verifica-se que a
intimação foi enviada para o endereço fornecido nos autos, reputando-se
suficiente para a validade de tal ato processual, nos termos do art. 274,
parágrafo único, do CPC/15, visto que a autora não informou nos autos
novo endereço para recebimento de intimação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000783-19.2000.8.26.0187 - Voto no 37034 - Talita/Paola
4
Dessa forma, de rigor a extinção do feito, sem
julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.
Pelo exposto, não se conhece do recurso.
SOUZA LOPES
Relator